Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708854-47.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA e MARIA JOSE FREITAS SOARES interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 66160301 que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator